Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1009663-07.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Bulls Ltda. e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na ação de execução de título extrajudicial por quantia certa movida por Pedro José Lehnen, afastou a alegação de nulidade, por entender que a partir do momento em que eram sabedores da ação, ajuizaram sua ação-resposta, sendo dever do executados o comparecimento neste processo a fim de impedir a decretação da revelia. Tornou sem efeito a certidão de id. 74375814.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que compareceram de forma espontânea na execução e apresentaram defesa por meio dos embargos à execução, afastando qualquer arguição de revelia.
Seguem defendendo que a decisão menciona como justificativa aquela proferida no dia 28.06.2021 que apenas determinou a citação por edital, e que foi publicada em 16.08.2021, ou seja, posterior ao comparecimento espontâneo dos agravantes.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Os agravantes pleiteiam, em síntese, a suspensão da decisão que decretou a revelia no processo de execução de título extrajudicial.
A decisão objurgada, fundamentou da seguinte forma:
“As partes executadas alegam a nulidade da citação por edital e certificação quanto à revelia de todos os requeridos, vez que ajuizaram Embargos à Execução, pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais que não reconheceram a citação e a apresentação da defesa.
Contudo, verifico que os Embargos à Execução foram ajuizados em 06/07/2021 e a decisão que determinou a citação por edital foi proferida em 28/06/2021 (id no 59096924), portanto, o ajuizamento ocorreu posteriormente.
Desta feita, não há se falar em nulidade, haja vista que, a partir do momento em que eram sabedores da ação, já que ajuizaram sua ação-resposta, era dever dos executados o comparecimento neste processo a fim de impedir a decretação de revelia. Não o fazendo devem suportar as consequências de sua inércia. Torno sem efeito a certidão de id no 74375814.” (id. 128758189)
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator